Tribunal: TJBA
Processo: 0045667-50.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045667-50.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA CODEBA

Advogado(s)
:
MAURO JOSE DE MORAES SA COSTA, MATHEUS FALCAO DE ALMEIDA SEIXAS

ACORDÃO

JUIZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. ART. 1030, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPTU. AREA DESTINADA AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PORTUÁRIA DESENVOLVIDA PELA CODEBA. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RAZÃO DE DELEGAÇÃO PREVISTA NA LEI DE CONCESSÕES PORTUÁRIAS. NÃO-INCIDÊNCIA DO IPTU, POR SE TRATAR DE BEM E SERVIÇO DE COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO PODER PÚBLICO (ARTIGOS 21, XII, "F" E 150, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
ACÓRDÃO MANTIDO EM JUIZO DE RETRATAÇÃO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 0045667-50.2007.8.05.0001
de Salvador, onde figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
CODEBA-COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores os componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, de acordo com os fundamentos constantes do voto da Relatora, em juízo de retratação, manter o julgamento que conheceu das remessas necessária e voluntária,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO, CONFIRMANDO-SE A SENTENÇA, INTEGRANDO-A EM REEXAME NECESSÁRIO.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça